Tribunal: TJPA
Processo: 0803495-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803495-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAONI DE SOUZA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art. 129, §9º, do CP. violência doméstica. prisão em flagrante convertida em preventiva.

alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia. não ocorrência. observância ao princípio da razoabilidade. lapso temporal justificado diante do cenário atual de pandemia de covid 19, em que houve a necessidade de suspensão dos prazos processuais. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. coacto que responde a outro processo por violência doméstica contra a mesma vítima. periculosidade evidenciada. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para o encerramento do Inquérito Policial e oferecimento da denúncia, com efeito, deve-se evitar a restrição prolongada à liberdade do indiciado sem acusação formada, entretanto, antes de se concluir pela existência ou não do excesso de prazo é preciso analisar, caso a caso, a razoabilidade e proporcionalidade do tempo despendido diante das peculiaridades que o feito apresenta, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais.

A jurisprudência pátria há muito firmou entendimento no sentido de considerar o
juízo de razoabilidade
para constatar possível constrangimento ilegal no excesso de prazo na tramitação de investigações. No presente caso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 20/03/20
, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte (21/03/20);
dando início ao Inquérito perante a Polícia Civil. Informou o juízo singular que atualmente os autos se encontram aguardando a conclusão do Inquérito Policial.

2.

Assim sendo
,
o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça

determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, dos prazos judiciais e da prática de atos processuais ordinários, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário.

3.

O magistrado indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente, ao entender que o contexto fático continua indicando a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, eis que permanecem os requisitos motivadores da prisão preventiva, sendo insuficiente a sua substituição por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico. Ressaltou que
o coacto é contumaz na prática de delito no âmbito da violência doméstica, já respondendo por outro processo (0000678-14.2020.8.14.0401), em que agrediu fisicamente a mesma vítima, descumprindo ainda as medidas protetivas que lhe foram impostas
. Acrescentou que “
o réu demonstra periculosidade concreta
e caso seja solto poderá voltar a delinquir, não tendo qualquer respeito pela lei e pela ordem, colocando em risco, ainda, a integridade física e psicológica da vítima.

4.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor
RAONI DE SOUZA LOBATO
, acusado pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém.

Alega o impetrante que o coacto se encontra preso preventivamente desde
21/03/2020,
e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por excesso de prazo da prisão, tendo em vista que até o momento não houve oferecimento da denúncia. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva do paciento, tendo em vista a pandemia do COVID-19, bem como a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Ressaltou as qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a substituição por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID nº 2975685). As informações foram prestadas (ID nº 2984475). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2997518). É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas que no dia 21 de março de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime elencado no art.129, §9º, do CP, em face da companheira Patrícia Roberta Cunha Ferreira. O feito foi distribuído ao Juízo plantonista em 21/03/2020, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva. Por ocasião da apreciação do auto de flagrante, o Juízo plantonista deixou de realizar a audiência de custódia, considerando os esforços no sentido de redução de riscos epidemiológicos de contágio do COVID-19. A defesa protocolou pedido de revogação da custódia, em 14/04/20, o qual foi indeferido pelo magistrado. Os autos se encontram aguardando a conclusão do Inquérito Policial.
Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para o encerramento do Inquérito Policial e oferecimento da denúncia, com efeito, deve-se evitar a restrição prolongada à liberdade do indiciado sem acusação formada, entretanto, antes de se concluir pela existência ou não do excesso de prazo é preciso analisar, caso a caso, a razoabilidade e proporcionalidade do tempo despendido diante das peculiaridades que o feito apresenta, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. Assim, sabe-se que tal situação somente vem a configurar constrangimento ilegal quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o início e trâmite regular da ação penal.

A jurisprudência pátria há muito firmou entendimento no sentido de considerar o
juízo de razoabilidade
para constatar possível constrangimento ilegal no excesso de prazo na tramitação de investigações.

No presente caso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora,
verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 20/03/20
, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte (21/03/20);
dando início ao Inquérito perante a Polícia Civil. Informou o juízo singular que atualmente os autos se encontram aguardando a conclusão do Inquérito Policial.

Em decisão proferida no dia 16/04/20, o magistrado indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente, ao entender que o contexto fático continua indicando a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, eis que permanecem os requisitos motivadores da prisão preventiva, sendo insuficiente a sua substituição por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico. Ressaltou que
o coacto é contumaz na prática de delito no âmbito da violência doméstica, já respondendo por outro processo (0000678-14.2020.8.14.0401), em que agrediu fisicamente a mesma vítima, descumprindo ainda as medidas protetivas que lhe foram impostas
. Acrescentou que “
o réu demonstra periculosidade concreta
e caso seja solto poderá voltar a delinquir, não tendo qualquer respeito pela lei e pela ordem, colocando em risco, ainda, a integridade física e psicológica da vítima.
Quanto ao excesso de prazo
aduzido pela Defesa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em habeas Corpus nº 120221/PB (Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma), assim decidiu: Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Nesse sentido,
a caracterização do excesso de prazo somente se verifica, excepcionalmente, quando a demora for injustificada, hipótese não constatada nos autos, uma vez que a prática de atos processuais ordinários está suspensa em razão do momento atípico que vivemos, pois se alastra pelo mundo a pandemia do covid-19 e houve, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, o que, porém, não implicou na suspensão total da prestação jurisdicional como comprova a presente decisão
.

Dessa forma, tenho que não resta evidenciado o excesso do prazo, face a peculiaridade do crime que é imputado ao réu, além do que eventual atraso na atual situação pandêmica, não pode ser considerado com injustificado.
Assim, entendo, por ora, continuar sendo necessária a manutenção da segregação cautelar do réu, tanto pela natureza do crime a ele imputado, quanto pela necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, pelo que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pelo réu.”. (grifo nosso).

A partir da descrição do andamento processual e motivação do juízo singular no
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia, não se constata indícios de desídia nos autos em que se apura a ocorrência de crime grave de violência doméstica, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a denúncia próxima do seu oferecimento ou eventual rejeição.

Assim sendo
,
o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e outras medidas, inclusive, desta Eg. Corte de Justiça (Portaria Conjunta nº 2/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI;

Portaria Conjunta nº 3/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI; Portaria nº 11/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI), determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, dos prazos judiciais e da prática de atos processuais ordinários, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário.

Portanto, é possível afirmar que, até o momento, os prazos estão sendo exercidos nos limites da razoabilidade e não configura manifesto o alegado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão cautelar do coacto. No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE SUPOSTO MANDANTE DO HOMICÍDIO DE UMA TESTEMUNHA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O PRAZO DE 30 DIAS PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, pelos indícios de que o agravante integra estruturada organização criminosa, da qual seria chefe, voltada à prática de homicídios mediante paga ou promessa de recompensa, tráfico e roubo;

seja em razão da forma pela qual os delitos foram, em tese, praticados, consistente em um homicídio e uma tentativa de homicídio, mediante vários disparos de arma de fogo, tendo as condutas delitivas apresentado características típicas de execução ou pistolagem, supostamente perpetradas a mando do ora agravante, tudo isso a revelar a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema, na hipótese.

(Precedentes).

IV - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

V – (...)

VI -
O prazo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. Precedentes.

VII -
In casu
, não se mostra, por ora, desarrazoada a dilação do prazo para a conclusão das investigações, considerando as particularidades do caso concreto e a complexidade das apurações em que se investiga crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, com suposta motivação política, já tendo sido ouvidas 26 (vinte e seis) testemunhas além de terem sido realizados diversos exames periciais.

VIII - Por fim, a despeito da ausência de constrangimento ilegal apta a ensejar o relaxamento da prisão ou o trancamento do inquérito policial, afigura-se prudente fixar prazo para conclusão do inquérito policial, com o objetivo de evitar o perecimento de toda a investigação já realizada, pois o prazo transcorrido até aqui indica a iminência de que seja ultrapassada a fronteira da razoabilidade, que poderia caracterizar, de forma superveniente, constrangimento ilegal. Assim, impõe-se a limitação do prazo para o encerramento das diligências em curso, que devem ser concluídas no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IX - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 491.639/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/06/2020